Tribunal: TJSP
Processo: 2060334-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000403711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060334-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENATO
HERMENEGILDO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a
ordem. Vencida parcialmente a des. Angélica de Almeida, que concedia regime
aberto domiciliar, consoante seu voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS No 2060334-68.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 40.893
Habeas corpus – pedido de concessão de prisão domiciliar nos
termos da Recomendação 62/2020 do CNJ – negativa
fundamentada pelo juízo de origem – paciente que não se
encontra em situação de risco – ordem denegada
O Defensor Público Douglas Schauerhuber Nunes impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Renato Hermenegildo da
Cunha e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da 4a Região Administrativa
Judiciária (Deecrim - 4a RAJ), Comarca de Campinas.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em
razão do indeferimento, carente de fundamentação, de pedido de concessão
de prisão domiciliar, embora presentes os requisitos para tanto, nos termos da
Recomendação 62/2020 do CNJ.
A liminar foi indeferida (fl. 49).
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 56/56) e juntada aos autos documentação pertinente, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento da impetração.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente, condenado pela prática
de roubo, cumpre pena privativa de liberdade com término previsto para 23 de
outubro de 2023 (fls. 57/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postulada a concessão de prisão domiciliar, consoante as
orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ, que visa ao
controle da propagação do vírus causador da COVID-19 nos estabelecimentos
prisionais, a Magistrada indeferiu a pretensão. Salientou que
“A recomendação, à toda evidência, não equivale a
ordem imediata de soltura ou concessão de outro
benefício, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado
pela sociedade.
No sentir desse juízo, o deferimento do pedido depende
de
pressupostos
inafastáveis:
A)
comprovação
inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo
de vulneráveis da COVID-19; B) impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; C) risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
Não obstante a maioria dos estabelecimentos prisionais
da
região
esteja
sabidamente
em
situação
de
superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no
sentido que a situação de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico
esteja em piores condições que o externo. Observa-se,
ainda, que o sentenciado não possui lapso para
obtenção de benefício” (fls. 59/60).
Assim, certa ou errada, o fato é que a decisão não carece
de fundamentação. Ao contrário, explicitou as razões pelas quais entendeu
indevida a concessão do benefício, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescente-se que, nas informações, a Juíza pontuou que
“nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4a RAJ, conforme procedimento
que tramita perante a Corregedoria dos Presídios, anunciou qualquer caso,
nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando em termos os procedimentos
sanitários mínimos com vistas à não introdução/contenção do novo
coronavírus no ambiente carcerário”.
Assim, não se tratando de paciente no grupo de risco para
a doença, tampouco inexistindo relatos de contaminação no presídio em que
está, de fato descabida a benesse almejada.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 41.414
Habeas Corpus n. 2060334-68.2020.8.26.0000 Campinas
Execução n. 0003300-21.2020.8.26.0502 DEECRIM 4a RAJ
Impetrante - Douglas Schauerhuber Nunes
Paciente
- Renato Hermenegildo da Cunha
Habeas Corpus. Declaração de voto. Pandemia do
coronavírus. Recomendação no 62, CNJ. Obtida a progressão ao
semiaberto. Adequado assegurar ao paciente desde logo o
cumprimento da pena, em regime aberto, na forma de prisão
albergue domiciliar.
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
Relator, eminente desembargador Carlos Vico Mañas, pelo meu voto,
concede-se a ordem para assegurar o regime aberto, na forma de prisão
albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da
execução penal.
O paciente Renato Hermenegildo da Cunha cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza quatro anos e seis meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
artigo 157, caput, do Código Penal. Iniciado o cumprimento, em 24 de
abril de 2019, o término está previsto, para o dia 23 de outubro de
2023. Obtivera a progressão ao regime semiaberto, em 23 de março de
2020 (fls. 33/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não pode deixar de ser considerado o momento
dramático vivenciado pelo País, que deu margem e motivação às
disposições da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça:
“Art.
5o
-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
Se os estudos e pesquisas da área médica, no
Brasil e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social,
eis que a propagação do coronavírus se dá de forma exponencial,
quando o número de brasileiros mortos, acometidos pela doença passa
de vinte mil pessoas, necessário que as soluções, inclusive, no âmbito
do processo penal, atentem para a trágica situação. Antes de mais
nada, devem significar a proteção à saúde e, em última análise, à vida
das pessoas, ainda que a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em que pesem as providências tomadas, noticiada
a disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos prisionais,
provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, medidas que
possibilitem o cumprimento da pena privativa de liberdade, em
ambiente diverso do cárcere, devem ser consideradas com primazia.
No caso presente, tendo em vista a atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pandemia do coronavírus, adequado assegurar ao paciente desde logo o
cumprimento da pena, em regime aberto, na forma de prisão albergue
domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo juiz da execução
penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, concede-se a
ordem para assegurar ao paciente Renato Hermenegildo da Cunha o
cumprimento da pena em regime aberto, na forma de prisão albergue
domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução penal.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
10D4362D
5
7
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
10EA991A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2060334-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.